Tribunal: STF
Processo: Rcl 22048
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-16
Data de publicação: 2016-06-16

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA INICIAL. HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS PERMISSIVAS DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática.



    II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, visto que o agravante reitera os argumentos anteriormente expostos e não aduz novos elementos capazes de afastar as razões nela expendidas.



    III - O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Também não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.